Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-37.2019.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000088-37.2019.8.11.0078
Embargante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Embargado: Geovani Alacrino da Silva
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Gilmar Alves, em face do inconformismo com a decisão desta Vice-Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele interposto, ante a incidência da Súmula 83/STJ (id 105550977).
O embargante aduz, em síntese, que a “decisão se mostra contraditória com o que foi alegado em recurso. Isto porque, primeiramente, não houve intimação do devedor por edital. Não há protesto anexado aos autos, uma vez que o Juiz de Primeira Instância, ao analisar a documentação, entendeu que a notificação e seu respectivo A.R. eram suficientes para comprovar a constituição do devedor em mora”.
Afirma que “o que se pretende discutir via o REsp apresentado pelo Embargante, é a validade da notificação encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato, mas que não é entregue no local em razão da inexistência do numeral indicado”.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que aclarada a questão.
Recurso tempestivo (id 108996496).
A parte embargada se manifestou na petição id 110589990.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Em que pese os argumentos expendidos pela embargante, constata-se, de plano, que a inexistência de qualquer vício do julgado.
No juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência se atém ao que foi exposto nas razões do recurso especial, bem como como o restou decidido no aresto recorrido.
Isso, porque constou do aresto objeto do recurso especial que “(...) não constatada a impossibilidade de se entregar a notificação extrajudicial no endereço do devedor, ora recorrente, não poderia o credor fiduciário, ora apelado, constituir o devedor em mora por intermédio de protesto por edital (artigo 15 da Lei no. 9.492/97, ordem 5: (...)”. (id 97000464 - Pág. 5)
Logo, se o embargante entendia que não era o caso de protesto por edital, deveria ter embargado do acórdão proferido na apelação, que assim decidiu a questão, o que, conforme se depreende dos autos, não o fez.
Inexistente, pois, qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão ora embargada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça